Tribunal: TJDFT
Processo: 0731970-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731970-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: LCC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intimem-se a AGRAVANTE: TERRACAP bem como a AGRAVADA LCC CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A, para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre os documentos juntados pela AGU em sua manifestação nos autos como TERCEIRA JURIDICAMENTE INTERESSADA (ID's 34502456-7 e 34506027). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator